Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB E NAVEJUD. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravante pede a pesquisa de bens da parte executada pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD.
2. Ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens da parte executada, o exequente pede que o processo prossiga em busca da satisfação do seu crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento das medidas vindicadas pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis facilita o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, mas não se presta à busca de bens penhoráveis. Ademais, o acesso ao SREI pode ser feito diretamente pelas partes interessadas, desde que pague os emolumentos do cartório, sem necessidade de intervenção judicial.
5. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens efetiva e divulga indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas aos tabeliães de notas e de registro de imóveis e outros usuários do sistema, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis.
6. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - registra informações sobre os atos notariais realizados no território nacional e disponibiliza consulta a qualquer interessado sem a intervenção do Judiciário.
7. O SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - processa dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis.
8. O NAVEJUD, parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), registra as embarcações existentes no território nacional, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis.
9. Conclui-se que os sistemas mencionados não têm a finalidade de buscar bens penhoráveis do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "Os sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD não têm a finalidade de buscar bens penhoráveis de devedores."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJe: 7/10/2021.